Tribunal: TJDFT
Processo: 0700522-48.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES INDEVIDA. PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES. COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A inscrição em cadastro de inadimplentes é uma ferramenta que protege o credor em face do inadimplemento contratual pelo devedor.
2. Comprovando o devedor o pagamento das parcelas que lhe cabiam não há que falar em legalidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, já que evidente o adimplemento das obrigações.
3. Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação de tutela deferida ao agravante.